Tribunal: TJES
Processo: 0005689-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005689-52.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa. A Defesa impugna a exasperação da pena-base por maus antecedentes e requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa dos antecedentes com base em ações penais em curso; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais pelo réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes com base em ações penais em andamento viola o enunciado da Súmula nº 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência, conforme precedentes do STF (HC 94.620 e HC 94.680), devendo ser afastada da primeira fase da dosimetria da pena.

4. A confissão parcial do réu, utilizada pelo juízo de origem para formar seu convencimento, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula nº 545 do STJ, ainda que não gere redução da pena por esta já se encontrar no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. A imposição de custas processuais encontra respaldo no art. 804 do CPP, sendo que eventual pedido de isenção deve ser formulado e apreciado perante o juízo da execução penal, conforme entendimento reiterado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base viola a Súmula nº 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência.

2. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para apreciar a questão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 94.620, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2015; STF, HC 94.680, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2015; STJ, Súmulas nº 231, 444 e 545; TJES, Ap. Crim. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANI DA SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que o acusado não ostenta maus antecedentes, já que inexistem documentos nos autos que demonstrem as condenações anteriores e, além disso, aponta que a pena-base foi exasperada de modo desproporcional.

Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, postulando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para afastar a majoração da pena-base em virtude dos antecedentes.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13626198), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, afastando a negativação dos antecedentes e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANI DA SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que o acusado não ostenta maus antecedentes, já que inexistem documentos nos autos que demonstrem as condenações anteriores e, além disso, aponta que a pena-base foi exasperada de modo desproporcional.

Defende, ainda, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial, no dia 19 de março de 2018, às 23h29min, na Rua Mimoso, bairro Serra Dourada II, Serra/ES, o denunciado acima qualificado portava arma de fogo
REVÓLVER, calibre . 38
, marca TAURUS,
como nº de série raspado
, municiada com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão, fls. 11).

Depreende-se das declarações constantes nos autos que, na data do evento, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no local dos fatos, quando visualizaram o denunciado
GEOVANI DA SILVA ALMEIDA
em comportamento suspeito, o que ensejou sua abordagem.

Consta dos autos que o denunciado, ao perceber a aproximação da guarnição policial, se dirigiu para próximo de um veículo que estava estacionado, um uma tentativa de se evadir da ação investigativa.

Ato contínuo, os militares submeteram o denunciado ao procedimento de busca pessoal, ao que constataram que
GEOVANI
portava em sua cintura uma arma de fogo
REVÓLVER, calibre . 38
, marca TAURUS,
com nº de série raspado
, municiada com 04 (quatro) munições do mesmo calibre. (...)

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o laudo de exame de arma de fogo e para os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos antecedentes, mediante a seguinte fundamentação:

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
,
diante da existência de outros processos criminais instaurados em seu desfavor, consoante recente entendimento sinalizado pelo e.
STF
(vide HC 94.620 e HC 94.680).

Como se percebe, o Sentenciante se valeu de
ações penais em curso
para exasperar a pena-base, em total afronta ao Enunciado de Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Destaco que os julgados mencionados pelo Juízo
a quo
(HCs 94.620 e 94.680), além de não serem recentes, já que julgados no ano de 2015, não socorrem a valoração de ações penais em curso para negativar os antecedentes, já que em ambos a conclusão adotada pelo STF foi justamente no sentido contrário, confira-se (grifei):

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOMENTO DE ANÁLISE. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I – O magistrado, ao fixar a pena-base dos pacientes, observou fundamentadamente todas as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, o que justifica o quantum acima do mínimo legal. II – A premeditação é analisada quando da fixação da pena-base, tal como ocorreu na espécie.
III – Inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena.
IV – Ordem concedida. (
HC 94620
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015)

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. LATROCÍNIO. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I – Inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena
. II – Ordem concedida. (HC
94680
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015)

No caso, conforme se infere da certidão de fls. 46, ao tempo da prática do crime, o acusado não possuía quaisquer registros criminais, de modo que deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ocorre que, como alegado pela Defesa, verifica-se que o acusado confessou o porte de arma de fogo, tendo o Sentenciante se valido da referida confissão para formar o seu convencimento, confira-se:

O acusado, em seu interrogatório (fl. 115), confessou parcialmente a autoria do delito em todos os seus termos. Declarou que portava a arma de fogo, porém, nega que a mesma teria um silenciador. Afirmou que adquiriu a arma de fogo porque estava sendo ameaçado e, na hora dos fatos, chamou o Uber e só foi abordado quando entrava no carro

Logo, faz jus à atenuante da confissão, na esteira do Enunciado de Súmula nº 545 do STJ.

Contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Logo, fixo a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para início do cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.